Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL. INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA DOS VALORES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da operação bancária de transferência ocorrida via PIX e condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 907,24 (novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário cumulada com indenização por danos materiais e danos morais. Narrou o autor que em 23/01/2023, ao realizar o pagamento do exame da OAB por meio do aplicativo da 1a requerida, em razão de erro no aplicativo, foi realizada transferência via PIX para conta de terceiro, mantida junto à instituição da 2a requerida. Narrou que a transação foi feita copiando o código de barras e, após ter conferido os dados, efetuou a confirmação. Explicou que após a confirmação por meio de senha, apareceu QR Code com a transação impugnada, porém não mais foi possível seu cancelamento via aplicativo. Consignou ter sido necessária a contração de empréstimo para pagamento do exame, bem como parcelamento da fatura do cartão de crédito.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 50125978 e 50125986). Contrarrazões apresentadas (ID 50125981 e 50125991).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação de serviços, no dever de restituir e na existência do dano moral.
5. Em suas razões recursais, a 1a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou tratar-se de transferência equivocada realizada pelo próprio requerente, posto que a plataforma é passiva, somente realiza os comandos do usuário. Afirmou inexistir a prática de qualquer ato por parte da empresa que causasse dano ou o dever de indenizar. Sustentou tratar a recorrente de mera plataforma facilitadora de pagamento, não podendo ser responsabilizada por ato de outrem. Asseverou não haver provas de que o recorrido tenha sofrido qualquer ato humilhante, atentatório ou ofensivo à sua moral, para fins indenizatórios. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a 2a recorrente alegou a impossibilidade de responsabilização pela emissão e confecção de boletos gerados fora de sua plataforma. Sustentou não ser o caso de fortuito interno, posto inexistir evidência de que a empresa tenha participação no evento danoso, bem como em razão de não ser emissora ou beneficiária do boleto. Asseverou tratar-se de fortuito externo, caracterizando culpa exclusiva do recorrido. Alegou inexistir danos morais indenizáveis. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
9. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor é correntista junto ao recorrente Mercado Pago, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
12. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.
13. A narrativa do consumidor mostra-se crível, devendo se destacar o documento de ID no 50124985, onde é informado que a 1a requerida aceitou a denúncia formulada pelo recorrido, porém não foi possível a recuperação do valor da transação. Consta dos autos, também reclamação do recorrido perante a Secretaria Nacional do Consumidor, indicando a verossimilhança nas alegações do requerente. Demonstrado o dano e ausentes excludentes aptas a afastar a responsabilidade da requerida Mercado Pago, necessária a restituição correspondente ao valor da transferência realizada mediante fraude. Por outro lado, em relação à recorrente HUB Pagamentos, tem-se ser ela apenas a hospedeira da conta bancária de origem, não havendo qualquer fato objetivamente atribuído à ela. A ausência de valores na conta de destino para fins de restituição não configura falha na prestação de serviço e inexiste relação jurídica entre autor e a referida plataforma de pagamento. Não há vínculo causal entre o recebimento dos valores em conta mantida pela HUB e a falha na prestação de serviço inerente ao Mercado Pago.
14. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a transferência de valores decorreu de falha, entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Não há prova da contração de empréstimo decorrente da falha na prestação do serviço ou colocação do autor em situação de vulnerabilidade financeira. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
15. Recursos conhecidos e providos em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em indenização por danos morais e para julgar improcedentes os pedidos em relação à ré HUB Pagamentos S/A.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.